Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-97.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERCEIRO PREJUDICADO. ACORDO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. “Em se tratando de descumprimento de acordo judicial homologado nos autos de demanda anterior ajuizada entre as mesmas partes, o descumprimento deve ser noticiado nos autos do próprio processo em que realizado o acordo, para prosseguimento como fase de cumprimento de sentença, e não mediante ajuizamento de nova ação ordinária.” (Acórdão 1269747, 07126083820198070006, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Ainda que assim não fosse, no acordo firmado entre as partes e homologado judicialmente, restou estabelecido que a seguradora realizaria o pagamento de indenização bem como restituiria o salvado do veículo para o terceiro prejudicado. Os documentos acostados aos autos demonstram o cumprimento da obrigação, não havendo a parte autora se desincumbido do seu ônus probatório.
3. Não configurado o ato ilícito, resta excluída a possibilidade de responsabilização da seguradora requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Apelo não provido.